Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA.
1. Na hipótese em que o fornecedor sofre o bloqueio de bens em ação coletiva não há como atender a pedido de penhora no rosto dos autos em favor de um dos consumidores lesados.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê a execução individual (art. 97) ou coletiva (art. 98) como meios adequados de atuação do consumidor para a hipótese de o fornecedor ser condenado em ação coletiva.
3.Recurso conhecido e não provido.